Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702114-44.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA CARDOSO DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Selma Cardoso da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 60616579 do processo n. 0702114-44.2024.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC. Em suas razões recursais (ID 60616581), sustenta a apelante que ajuizou, na origem, ação de conhecimento com pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos e reparação por danos morais em razão de cobrança extrajudicial de débito prescrito promovida pela ré, ora apelada. Informa que, após a distribuição do processo, o Juízo de origem determinou a intimação da autora por meio de Oficial de Justiça para esclarecer se, de fato, contratou o advogado que subscreveu a petição inicial e se possui conhecimento dos débitos impugnados na demanda. Após o cumprimento da diligência, sobreveio sentença terminativa em que se reconheceu a ausência do interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Nas razões recursais, esclarece que o patrono foi devidamente contratado para a prestação dos serviços advocatícios e tece argumentação atinente à inexigibilidade de débitos prescritos. Fundamenta que “(...) se os contratos mencionados, que estão sendo cobrados pela empresa Apelada, incorreram em prescrição em razão da data de vencimento superior ao prazo estipulado pelo Código Civil (ano de 2010), em seu art. 206, §5, I, deve ser declarada a inexigibilidade extrajudicial e prescrição das dívidas.” Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma da r. sentença. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. A questão relativa à exigibilidade de dívidas prescritas em âmbito extrajudicial, bem como a possibilidade de inscrição do nome do devedor em plataformas digitais de renegociação de débitos, foi submetida ao c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do paradigma principal REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), na sistemática dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, oportunidade em que a Corte determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria e estejam em trâmite na primeira ou segunda instância. Por pertinente, confira-se excerto da r. decisão proferida em 20/6/2024, in verbis: Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe, tendo em vista que o presente caso se insere na matéria versada no aludido recurso repetitivo, porquanto a parte busca a declaração de inexigibilidade do débito prescrito e reparação por danos morais pela inclusão do débito em plataforma digital de renegociação. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o julgamento do REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora